Tribunal: STM
Processo: 7000246-83.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000246-83.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS KAMIYA AMADEU
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Ministerial, para
manter inalterada a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, que absolveu o ex-Sd LUCAS KAMIYA
AMADEU da prática do delito previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000246-83.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUCAS KAMIYA AMADEU, ex-Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 210, §
1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). LESÃO CORPORAL CULPOSA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A
CONFIGURAR CULPA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO MINISTERIAL NÃO
PROVIDO.
I - O crime militar culposo ocorre quando o agente, ao deixar de empregar
a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava
obrigado, não prevê o resultado que podia prever ou, ao prever, supõe
que não se realizará ou que poderia evitá-lo.
II - Não foi dada ciência ao Apelado da tentativa anterior frustrada de
atear fogo à churrasqueira e, diante da inexistência de qualquer sinal
indicativo de que o carvão tivesse entrado em combustão, ao colocar
álcool no referido equipamento, agiu com a atenção e a cautela esperadas
diante das circunstâncias que ora se apresentavam.
III - As provas constantes dos autos indicam a impossibilidade de o
Acusado prever o resultado lesivo. Diante da ausência de qualquer dos
elementos aptos à configuração do elemento subjetivo do tipo - culpa, a
conduta será atípica.
IV - Recurso Ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso Ministerial, para manter inalterada a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, que
absolveu o ex-Sd LUCAS KAMIYA AMADEU da prática do delito previsto no art. 210, § 1º, do
Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b

RELATÓRIO

Examina-se Recurso de Apelação interposto pelo ilustre Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria
da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na cidade de Juiz de Fora-MG, que absolveu o ex-
Soldado do Exército Brasileiro (ex-Sd Ex) Lucas Kamiya Amadeu das imputações que lhe
foram atribuídas relativas à prática do crime previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal
Militar - lesão corporal culposa com causa especial de aumento de pena.

A Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar narrou, em linhas gerais, que, conforme
se extrai do Inquérito Policial Militar (IPM), no final da tarde do dia 14.10.2018, os militares
participantes do Exercício de Longa Duração do Corpo de Alunos do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva de São Paulo (CPOR/SP) chegaram ao Campo de Instrução General Moacir
de Araújo Lopes da Escola de Sargento das Armas (EsSA), localizado no município de Três
Corações-MG.

Afirmou que, assim que os militares chegaram ao local dos fatos, o Chefe do Serviço de
Aprovisionamento, Segundo-Tenente (2º Ten) Israel Henrique da Silva, diante do avançado
da hora, optou por fazer um churrasco para servir no jantar, por entender tratar-se de
refeição de feitura rápida, já que a cozinha não estava em condições para uso. Diante disso,
deu ordem para que o Denunciado - o então Soldado do Efetivo Variável Lucas Kamiya
Amadeu - e o Ofendido - também Soldado do Efetivo Variável Wanderson Batista Ferreira -
preparassem a dita refeição.

Relatou que os referidos militares colocaram carvão vegetal, álcool e atearam fogo na
churrasqueira, contudo, quando as chamas baixaram e o carvão ficou sem brasa, o Acusado
lançou novamente álcool sobre o local, ocasião em que houve uma explosão e o
acendimento repentino do fogo de modo a atingir a Vítima, que se encontrava próximo.

Acrescentou que os Exames de Corpo de Delito realizados pelo Instituto Médico Legal de São
Paulo concluíram que o Ofendido sofreu lesão corporal grave: queimaduras de primeiro e
segundo graus no abdome, nas mãos, nos antebraços, na perna esquerda, no pênis e na
região inguinal, que resultaram em incapacidade para as atividades habituais por mais de 30
dias. Ademais, que o período de recuperação tende a continuar por um ou dois anos, com a
recomendação de manutenção de tratamento conservador e acompanhamento laboratorial
com cirurgia plástica por até um ano.

O Parquet asseverou ter restado evidenciado que o Réu, mediante ação livre e consciente,
foi imprudente e agiu sem o dever objetivo de cuidado ao atear fogo na churrasqueira que se
encontrava com resquícios de brasa pela segunda vez, com utilização de álcool, de modo a
produzir o resultado lesão corporal grave no ex-Sd Batista. Ademais, aduziu que o fato lhe
era previsível e poderia ter sido evitado caso agisse com cautela, atenção e diligência
ordinária a que estava obrigado. Dessa forma, concluiu que o ex-Sd Amadeu incorreu no
delito previsto no art. 210, § 1º, do CPM.

A Denúncia foi recebida em 3.6.2019.

Em Defesa Prévia, a combativa Defensoria Pública da União (DPU) manifestou-se pela
produção de prova testemunhal, mediante oitiva da Testemunha que arrolou na ocasião.

Por Decisão proferida em 8.8.2019, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
Auditoria da 4ª CJM, chamou o feito à ordem e decidiu, diante da condição de ex-militar do
Réu, deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça para o Exército e passou a atuar
de forma monocrática, com fundamento na alteração procedida na Lei 8.457, de 4.9.1992,
que estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis,
nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM.

Em Despacho de 16.9.2019, ao tomar conhecimento dos termos do Acórdão proferido por
este Egrégio Tribunal nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) 7000425-51.2019.7.00.0000, o douto Magistrado compreendeu que a tese jurídica ali
firmada não englobou os atos de processamento do feito, mas apenas para julgamento.

Contudo, a despeito dos termos do Despacho acima referido, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército foi convocado para participar da audiência nos autos do processo,
ocorrida em 19.11.2019, na qual se deu a oitiva do Ofendido, a inquirição das Testemunhas,
a qualificação e o interrogatório do Réu, tudo registrado em arquivo audiovisual.

Ao ser ouvido em Juízo, o Ofendido ex-Sd Wanderson Batista Ferreira afirmou que no dia
14.10.2018, após a chegada de militares do CPOR/SP na EsSA, foi determinado que ele, o
Réu e o ex-Sd Vitor Silva Carneiro, providenciassem um churrasco para o jantar da tropa.

Relatou que na ocasião, em um primeiro momento jogou álcool na churrasqueira, com vistas
a produzir o fogo, mas não obteve sucesso. Acrescentou que, em seguida, o Acusado
despejou novamente o material combustível, o que ocasionou uma explosão e as chamas o
atingiram.

Declarou que quando ele e o Denunciado acendiam a churrasqueira no CPOR, costumavam
fazer um "vulcão" com o carvão, dentro dele colocavam um copo descartável com álcool e,
após fechá-lo, ateavam fogo, contudo, como no dia dos fatos eles não dispunham do copo
plástico, consideraram adequado colocar o álcool diretamente no carvão.

Afirmou ter relação amigável com o Apelado e trabalharam juntos na mesma área por
praticamente todo o ano, bem como acredita que o ex-militar não tenha agido por maldade.

Asseverou que viu o momento em que o ex-Sd Amadeu ia jogar mais álcool na
churrasqueira, na qual havia resquícios de brasa. Ainda, embora o Acusado também
estivesse próximo ao local, a explosão se deu na direção do Ofendido. Informou não possuir
limitação ou deficiência física por causa do acidente, mas ainda se encontra emocionalmente
abalado.

A primeira Testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, Major do Exército Denny
Travassos Alves - instrutor do CPOR/SP - relatou que ao chegar à EsSA no dia dos fatos, a
mangueira da cozinha de campanha estava solta e havia ocorrido vazamento de gás, o que
impossibilitou o seu uso. Diante desse fato, o Aprovisionador, 2º Ten Israel, sugeriu que fosse
feito um churrasco, o que foi acatado pela Testemunha.

Afirmou que os então Soldados Batista e Amadeu sempre executavam os churrascos no
CPOR, por esta razão foram escalados para a função. Asseverou que o Ofendido e o Réu
eram excelentes recrutas. Declarou, ainda, que, embora não estivesse no local dos fatos, foi
um dos primeiros militares a prestar socorro à Vítima.

A segunda Testemunha ministerial, ex-Sd Ex Vitor Silva Carneiro - presente no local quando
os fatos se deram - narrou que o ex-Sd Amadeu estava na churrasqueira acompanhado da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
Testemunha e do Ofendido, contudo, o Acusado se afastou do local para preparar as carnes.
Nesse momento, o ex-Sd Batista jogou álcool na churrasqueira, mas não fez brasa e, quando
o Denunciado retornou ao local, jogou mais combustível no carvão para acender o fogo,
momento em que se deu a explosão e as chamas alcançaram a Vítima. Aduziu que após a
primeira tentativa de acendimento, parecia não haver brasa no carvão, que estava todo
"cinza", com a aparência de completamente apagado.

Contou que no momento do acidente o ex-Sd Amadeu bateu no próprio braço, como se as
chamas o tivessem alcançado e a Vítima saiu correndo, com o corpo em chamas. Afirmou
que o Apelado correu atrás do ex-Sd Batista para tentar apagar o fogo e ficou bastante
preocupado. Por fim, asseverou que o Réu não viu quando o Ofendido tentou acender a
churrasqueira.

Após o encerramento das oitivas acima descritas, a Defesa e o Parquet castrense desistiram
da oitiva das demais Testemunhas arroladas.

Ao ser interrogado, o Acusado relatou que no dia dos fatos havia saído para pegar os
alimentos a serem assados, enquanto os então Soldados Batista e Carneiro cuidavam da
churrasqueira. Afirmou que ao retornar, olhou para o equipamento e considerou que ele não
havia sido aceso, pois os carvões estavam "pretos". E, nesse momento, pegou uma garrafa
de álcool e, enquanto o jogava aos poucos no carvão, ocorreu uma explosão e as chamas
atingiram a garrafa com o combustível que estava em uma das suas mãos e o seu
antebraço, mas ele conseguiu debelar o fogo.

Mencionou que as chamas se deslocaram em direção do ex-Sd Batista e alcançaram o seu
peitoral. Acrescentou que foi até a pia para pegar água, mas o Ofendido correu em
desespero e não ouviu suas orientações para que rolasse no chão com vistas a debelar as
chamas. Afirmou que ficou muito abalado com os fatos. Asseverou que nunca teve a
intenção de prejudicar quem quer que fosse no Exército, tampouco o próprio Ofendido.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram.

Ao apresentar suas Alegações Finais escritas, o Parquet das Armas sustentou que ao término
da instrução criminal verifica-se que os elementos probatórios produzidos em Juízo somente
corroboram as imputações feitas na Denúncia. Aduziu, em linhas gerais, que o ex-Sd Amadeu
ofendeu a integridade corporal do ex-Sd Batista, ao produzir chamas que o atingiram,
mediante uso de álcool diretamente na churrasqueira com objetivo de fazer brasa, sem
antes verificar as reais condições do carvão ou de anunciar o seu propósito aos demais.

Asseverou que o Réu agiu de forma imprudente e sem o dever objetivo de cuidado que as
circunstâncias exigiam, notadamente pela sua experiência naquele ofício e pela presença do
Ofendido nas proximidades, de modo a incorrer culposamente em crime.

Afirmou que a materialidade do delito foi devidamente comprovada pelos documentos
médicos e laudos periciais anexados ao IPM. Por fim, requereu a condenação do Denunciado
nas sanções do art. 210, § 1º, do CPM.

A DPU, na fase do art. 428 do CPPM, requereu a absolvição do Réu, diante da ausência de
elemento subjetivo, pois para que uma conduta seja considerada criminosa exige-se, ao
menos, que o agente possa prever que de sua ação ou omissão advenha um resultado
danoso. Assim, requer a absolvição do Réu, com base no art. 439, "b", do CPPM. Por fim,
subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
concessão de sursis.

Na Sessão de 23.1.2020, após os debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade, absolveu o ex-Sd Lucas Kamiya Amadeu pela prática do delito
previsto no art. 210, § 1º, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, pois
entendeu não haver desrespeito ao cuidado de cautela, vez que o descuido tem que ser
orientado para um resultado de previsibilidade que inexistia no caso em análise.

Irresignado, o ilustre Ministério Público Militar apresentou Recurso de Apelação, após ter sido
devidamente intimado.

Em suas Razões Recursais, o Parquet sustenta, em linhas gerais, que o Acusado, de forma
livre e consciente, foi imprudente e agiu sem o dever objetivo de cuidado ao atear fogo à
churrasqueira, com a utilização de álcool, a qual se encontrava com resquícios de brasa, de
modo a produzir o resultado lesão corporal grave no então Sd Batista, fato que seria
previsível naquelas circunstâncias e não poderia ter sido evitado caso agisse com cautela,
atenção e diligência ordinária a que estava obrigado, notadamente por sua experiência no
ofício e pela presença do Ofendido que estava muito próximo da churrasqueira.

Acrescenta que, mesmo que o Réu não tivesse visto ou sido avisado da tentativa inicial do
Ofendido em acender a churrasqueira, deveria ter cuidado ao utilizar o álcool, diante do risco
iminente de causar explosão ou incêndio por tratar-se de material inflamável, especialmente
na presença de outras pessoas próximas à churrasqueira.

Assim, por considerar devidamente provadas a autoria e a materialidade, requer a reforma
da Decisão absolutória com a condenação do Apelado como incurso nas penas do art. 210, §
1º, do CPM.

Em Contrarrazões, a DPU manifesta-se pela manutenção da Sentença absolutória, nos
termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Em caso de condenação, solicita fixação da pena no
mínimo legal e concessão de sursis, nos termos do art. 84 do CPM. Por fim, ainda em caso de
provimento do Recurso ministerial, requer manifestação expressa desta Corte sobre violação
direta de dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, manifesta-se pelo conhecimento do Apelo,
contudo, no mérito, considera que a Sentença absolutória deve ser mantida, in verbis:
"[...]
Diante de todo o exposto, opina esta PGJM pelo desprovimento do apelo
ministerial, mantendo-se a r. sentença vergastada por seus próprios e
jurídicos fundamentos."

Abriu-se Vista ao eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo laborioso Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 4ª CJM, que absolveu o ex-Sd Ex Lucas Kamiya Amadeu das imputações que lhe
foram atribuídas relativas à prática do crime previsto no art. 210, § 1º, do CPM.

O Recurso observa os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; porquanto
cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, merece ser conhecido.

Conforme relatado, consta na Denúncia que, no final da tarde do dia 14.10.2018, militares do
CPOR/SP chegaram ao Campo de Instrução General Moacir de Araújo Lopes da EsSA. Durante
a preparação de um churrasco que seria servido como o jantar da tropa, o Acusado, ao
colocar álcool na churrasqueira, deu causa a uma explosão que atingiu o Ofendido, de modo
a ocasionar lesão corporal grave, mediante queimaduras de primeiro e segundo graus em
diversas partes do corpo.

No entendimento do Parquet Militar, restou evidenciado que o Denunciado, mediante ação
livre e consciente, foi imprudente e agiu sem o dever objetivo de cuidado ao atear fogo na
churrasqueira que se encontrava com resquícios de brasa, com utilização de álcool, de modo
a produzir o resultado lesão corporal grave no ex-Sd Batista. Ainda, aduziu que o fato lhe era
previsível e poderia ter sido evitado caso agisse com cautela, atenção e diligência ordinária a
que estava obrigado.

Na Sentença proferida nestes autos, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª
CJM julgou improcedente a Inicial Acusatória e absolveu o Réu das imputações que lhe foram
atribuídas - art. 210, § 1º, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por não
constituir o fato infração penal, diante da ausência de previsibilidade, o que afasta a culpa do
Acusado.

Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a condenação, por
considerar que o Réu, de forma livre e consciente, foi imprudente e agiu sem o dever
objetivo de cuidado ao atear fogo à churrasqueira, de modo a produzir o resultado lesão
corporal grave na Vítima, fato que entende ser previsível naquelas circunstâncias e poderia
ter sido evitado caso agisse com cautela, atenção e diligência ordinária a que estava
obrigado, notadamente por sua experiência no ofício.

Não assiste razão ao Parquet das Armas.

O crime hoje tipificado no art. 210 do Código Penal Militar - lesão corporal culposa - possui
previsão desde o primeiro Código Penal Castrense, que foi promulgado em 7.3.1891 com a
denominação de Código Penal da Armada (CPA), em 1895 passou a ser aplicado também
para o Exército e vigorou até meados dos anos 1940, quando foi expedido o Código Penal
Militar de 1944 (Decreto-Lei 6.227, de 24.1.1944). No CPA, a conduta era prevista em seu
art. 153, nos seguintes termos:

Art. 153. Aquelle que por imprudencia, negligencia ou inobservancia de
alguma disposição regulamentar, commetter, ou for causa involuntaria,
directa ou indirectamente, de alguma lesão corporal, será punido com prisão
com trabalho por um a tres mezes.

O Código Penal Militar de 1944, em seu art. 182, tratou das formas dolosas e culposas de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
lesão corporal, enquanto o atual Código castrense separou-as em dois artigos distintos.

O referido crime encontra-se previsto na legislação penal militar estrangeira, a exemplo dos
artigos 223 e 224 do Código Penal Militar Italiano, o qual comina pena de reclusão de 2
meses a 2 anos para as lesões leves, de 2 a 7 anos para as lesões graves e de 5 a 12 anos
para as lesões gravíssimas. Ainda, está previsto no art. 152 Código Penal Militar Espanhol.

A conduta imputada ao aqui Apelado, prevista no art. 210 do CPM vigente consubstancia
cenário excepcional e deve ser interpretada com a complementação do disposto no caput do
art. 209, para a definição de lesão corporal, bem como pelo previsto no inciso II do art. 33 do
mesmo Código, que define crime culposo:

Lesão Leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das
circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe
levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.

Trata-se de crime impropriamente militar, com igual definição no Código Penal comum. Os
sujeitos ativo e passivo podem ser militar ou civil.

Nos termos das preciosas lições de Enio Luiz Rossetto, o verbo "ofender" designa lesionar,
ferir a integridade física ou fisiopsíquica de outro ser humano. Ainda, considera ser
comumente praticado por ação e de forma livre (In Código penal militar comentado - 2. ed.
rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 670).

O tipo penal tem por objetivo tutelar a integridade física ou a saúde do ser humano.

Destaque-se que, como afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger,
diferentemente da lesão corporal dolosa, "Neste tipo penal não se mensura o grau da lesão,
pois o agente não a pretendia nem assumiu o risco de sua ocorrência; [...]" (In Manual de
direito penal militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1065).

O § 1º do referido artigo prevê o agravamento da pena prevista no caput se o crime resultar
de "inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixar de
prestar imediato socorro à vítima".

Ao definir a culpa nos termos do Código Penal Castrense, Enio Luiz Rossetto assim dispõe:

"A culpa (negligência) no Código Penal Militar é definida pela não observância
do dever de cuidado (antijuridicidade), observância essa que teria o homem
prudente e inteligente (homo medius - homem mediano) na situação de autor
(previsibilidade objetiva), e na reprovação da conduta do agente por não ter
observado o dever de cuidado, nas circunstâncias em que se encontrava
(previsibilidade subjetiva)." (Op. Cit., p. 189)

O mesmo autor, ao conceituar crime militar culposo, define que o art. 33, inciso II, cuidou da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
culpa inconsciente e da culpa consciente. A primeira é quando o agente deixa de empregar a
cautela, a atenção ou não emprega as diligências ordinária ou especial, e não prevê o
resultado que podia prever e dá causa a ele. Na segunda, por sua vez, o agente prevê o
resultado, mas supõe levianamente que não se realizará ou que podia evitá-lo. Assim, ele
tem consciência da possibilidade de causar o dano, mas confia que isso não vai acontecer.

Em análise do caso concreto, após verificação atenta das provas encartadas aos autos,
observa-se que a materialidade e a autoria delitivas foram plenamente comprovadas.

A materialidade resta demonstrada pelo Laudo de Lesão Corporal 30294/2019-GDL, de
24.1.2019, expedido pelo Instituto Médico-Legal da Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, que conclui pela existência de lesões corporais de natureza grave no
ex-Sd Wanderson Batista Ferreira resultantes de fogo.

A autoria, por sua vez, é evidenciada não só pelos depoimentos da Testemunha ex-Sd
Carneiro, presente no local quando da ocorrência dos fatos, e do Ofendido, como pelo próprio
interrogatório do Acusado, que confessou ter colocado álcool na churrasqueira dando causa
à explosão que atingiu o ex-Sd Batista.

Assim, ratificadas a autoria e a materialidade dos delitos, passa-se à análise das teses
constantes do arrazoado recursal.

O douto Parquet requer a condenação do Apelado como incurso no art. 210, § 1º, do Códex
castrense, por entender que, ainda que o Réu não tivesse visto ou sido avisado da tentativa
inicial do Ofendido em acender a churrasqueira, não agiu com o devido cuidado ao manusear
o álcool, ademais considera que o resultado lhe era "inteiramente previsível" diante das
circunstâncias.

Contudo, tal entendimento não coaduna com as provas constantes dos autos. Verifica-se que
no dia dos fatos, diante da determinação para que o Denunciado, o Ofendido e o ex-Sd
Carneiro providenciassem um churrasco para alimentar a tropa, ao dar início aos
preparativos, o Acusado se afastou do local onde estava a churrasqueira para buscar os
alimentos a serem assados, momento em que o Ofendido tentou infrutiferamente acendê-la.

Da oitiva da Testemunha ex-Sd Carneiro, do Ofendido e confirmada pelo próprio Réu, a ação
relativa à primeira tentativa de acendimento da churrasqueira não era de conhecimento do
Apelado, pois não a havia presenciado, tampouco sido informado da sua ocorrência.

Das circunstâncias que envolvem o fato cumpre destacar que, conforme consta do
depoimento do ex-Sd Carneiro, não havia qualquer sinal de que o carvão havia entrado em
combustão e se transformado em brasa, diante da tentativa de acender a churrasqueira
procedida pelo Ofendido. A referida Testemunha afirmou que quando o ex-Sd Amadeu tentou
acender o equipamento, parecia não haver brasa no carvão, que estava todo "cinza",
completamente apagado. No mesmo sentido afirmou o Indiciado em seu interrogatório.

Assim, ao retornar ao local, o então Soldado Amadeu, com vistas a dar continuidade aos
procedimentos necessários para assar a carne, começou a jogar álcool no carvão, diante da
própria Vítima que a tudo assistia sem esboçar qualquer reação, momento em que ocorreu a
explosão que deu causa ao fatídico acidente, cujas lesões foram agravadas pelas
vestimentas do Ofendido, bem como pela reação de correr com o corpo em chamas.

Ora, se não havia sinal de brasa ou qualquer outro indicativo de tentativa de acendimento

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
prévio da churrasqueira, bem como qualquer atitude no sentido de alertar ao Réu da
tentativa frustrada da Vítima, o ex-Sd Amadeu partiu do pressuposto lógico e natural de que
não havia fogo no carvão. E, nessas condições, a colocação de álcool feita pelo Acusado não
indica que a ação tenha se dado sem os devidos cuidados. Ressalte-se que o Réu não era um
expert em acendimento de churrasqueiras, sequer em assar carne, tratava-se de um Soldado
recruta que comumente fazia os churrascos no CPOR.

O douto penalista Guilherme de Souza Nucci, ao tratar dos elementos da culpa, relaciona
entre eles "ausência de dever de cuidado objetivo", "previsibilidade" e "ausência de
previsão", nos seguintes termos:

"134. Elementos da culpa: [...] b) ausência do dever de cuidado objetivo,
significando que o agente deixou de seguir as regras básicas de atenção e
cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade. Essas regras gerais de
cuidado derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a
comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar [...] d)
previsibilidade: é a possibilidade de prever o resultado lesivo, inerente a
qualquer ser humano normal. Ausente a previsibilidade, afastada estará a
culpa, pois não se exige da pessoa uma atenção extraordinário e fora do
razoável [...] e) ausência de previsão (na culpa inconsciente): o agente não
vislumbra qualquer resultado danoso; previsão do resultado (culpa
consciente), esperando sinceramente que não ocorra; [...]" (In Código Penal
Militar comentado - 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro, Forense, 2014,
p. 70.)

Assim, em análise aos elementos aptos a configurarem o delito de natureza culposa, nos
termos do previsto no inciso II do art. 33 do CPM, verifica-se que o Réu agiu em cumprimento
às regras básicas de atenção e cautela comumente exigíveis, como o devido dever de
cuidado objetivo, bem como, diante das informações de que dispunha no momento em que
colocou álcool no carvão, não havia meios de prever o resultado danoso, tampouco
vislumbrá-lo.

Dessa forma, diante da não configuração do elemento subjetivo da conduta punível - culpa,
não há que se falar em cometimento do delito previsto no art. 210, § 1º, do CPM, tal como
pretende o Parquet.

Nesse sentido, cabe transcrever trechos da Sentença absolutória hostilizada proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, que apresenta
análise lúcida das circunstâncias que culminaram no fato em tela:

"A tipicidade é a perfeita adequação da conduta a um dos delitos previstos no
Código Penal Militar. De acordo com a denúncia, o acusado praticou o crime
positivado no artigo 210, §1º, do CPM. Tal delito tem como elemento subjetivo a
culpa, cujo conceito se extrai do inciso II do artigo 33 do CPM (sem grifos no
original):
[...]
Para o MPM, houve um descuido do acusado, que deixou de observar seu dever
de cautela durante o procedimento de acendimento da churrasqueira, sendo a
hipótese de delito culposo. No entanto, a razão está com a DPU. Afinal, pelos
relatos do ofendido, da testemunha ocular Vitor Carneiro e do acusado, este não
soube da tentativa mal sucedida do ofendido para o acendimento da
churrasqueira. Ao visualizar o interior da referida, assim como a vítima e a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
testemunha Vitor Carneiro, não observou nenhum vestígio de que estivesse
acesa, nenhuma brasa ou coloração diferente no carvão. Logo, como poderia ter
previsto já estava abastecida de álcool e nela haveria alguma brasa? Lançou o
álcool da forma como era possível no momento, pois não havia um copo para
fazer um vulcão, procedimento que sempre observava. Como poderia prever o
resultado - a explosão e as lesões corporais à vítima se imaginava que a
churrasqueira estava apagada? Aliás, cumpre esclarecer que se desconhece
regra técnica envolvendo o acendimento de churrasqueiras, tampouco o MPM
provou a sua existência. Conclui-se que o fato foi um infeliz acidente com
consequências graves, mas tais consequências, per si, não são o suficiente para
a caracterização do tipo penal do artigo 210 do CPM, já que resta ausente a
culpa do acusado.
Em sendo a conduta praticada atípica, cabe a prolação de um decreto
absolutório."

Em Parecer expedido nestes autos, o douto Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, manifestou-se pela manutenção da Sentença absolutória, in verbis:

"[...]
No caso dos autos, o acervo probatório colacionado evidencia que o acusado,
ao lançar álcool na churrasqueira, causou, involuntariamente, a produção do
resultado, ou seja, as lesões na vítima, em decorrência da explosão.
Entretanto, não restou demonstrada a previsibilidade objetiva desse
resultado. Com efeito, colhe-se dos autos, especialmente dos depoimentos da
testemunha ocular dos fatos, Vítor Silva Carneiro, e do próprio acusado que,
no momento em que este lançou o álcool na churrasqueira, não havia
qualquer indício de brasa. Além disso, pouco antes do fatídico acidente, o
acusado havia se afastado da churrasqueira para buscar carnes, não
presenciando o momento em que a vítima tinha tentado, sem sucesso,
acender o utensílio, e, portanto, não podendo supor que já houvesse um início
de combustão, ainda que não visível.
Não nos parece, data venia, que, nas circunstâncias em que se deu a
dinâmica dos fatos, o acusado pudesse prever o resultado e evitá-lo. Ao
contrário, a figura-se demonstrado que qualquer pessoa, nas mesmas
circunstâncias, não teria como supor que, ao lançar álcool sobre um carvão
que não apresentava qualquer indício de brasa, poderia causar uma explosão
tal como a que acarretou as lesões na vítima. [...]
No caso dos autos, não era possível (e tampouco exigível) que o acusado
pudesse prever o resultado.[...]
Diante de todo o exposto, opina esta PGJM pelo desprovimento do apelo
ministerial, mantendo-se a r. sentença vergastada por seus próprios e
jurídicos fundamentos."

Ademais, a Jurisprudência deste Tribunal é assente no que diz respeito ao não cometimento
de delito de lesão corporal culposa, diante da inexistência de qualquer dos elementos da
culpa:

"APELAÇÃO. LESÃO CULPOSA (ART. 210, §§ 1º E 2º, DO CPM). RECURSO
MINISTERIAL. MILITAR. AUSÊNCIA DO DEVIDO CUIDADO. EXPLOSÃO EM
QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO EM UNIDADE MILITAR. EXIGÊNCIA DE
PREVISIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS. CONDENAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) INADEQUADO.
MAQUINÁRIO OBSOLETO. OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO DE
MANUTENÇÃO. FERRAMENTA INAPROPRIADA. CONDIÇÕES DE TRABALHO
INSALUBRES. AUMENTO DE RISCO DE ACIDENTE. ACEITAÇÃO DE EVENTUAL
ERRO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
UNANIMIDADE. A antijuridicidade nos crimes culposos exige a previsibilidade
objetiva do resultado, ou seja, a possibilidade de previsão por uma pessoa
razoável e prudente (homo medius). Portanto, para que sobressaia a culpa, é
indispensável que se observem as circunstâncias concretas em que atuou o
agente e suas condições pessoais. Só após essa análise é que se poderá aferir
se ele poderia comportar-se de forma diversa. Na espécie, o militar, mesmo
após levar ao conhecimento de seus superiores a precariedade das condições
em que atuava sua equipe, foi submetido a alto risco de insalubridade, ao
utilizar ferramenta metálica prevista em manual interno sobre manutenção de
equipamentos, mas inapropriada para manuseio em quadros elétricos, eis que
não recoberta de material isolante. Da mesma forma, o equipamento de
proteção individual (EPI) oferecido era inadequado para aquela atividade, em
desacordo com normas do Ministério do Trabalho. Some-se aos fatos o uso de
maquinário obsoleto, que não dispunha de sistemas de intertravamento e
bloqueio, o que evitaria choques, e apresentava reiterados defeitos. O
arcabouço apresentado deixa claro o risco iminente, o que leva à conclusão
de que seria difícil cobrar do agente o devido cuidado objetivo exigível de
uma pessoa de padrões médios gerais vigentes no meio social além do que foi
empregado. Por conseguinte, são circunstâncias revestidas de alto risco de
acidentes que, caso aconteçam, não implicam em ocorrência de erros, mas
advêm naturalmente da gravidade da situação, afastando-se a culpa.
Ademais, o agir do militar pautou-se sob a égide da excludente de
culpabilidade, ao levar a situação de risco ao conhecimento dos seus
superiores e restando ignorada, não podendo exigir-lhe conduta diversa, eis
que se encontrava no cumprimento de ordem superior manifestadamente
legal. Apelo negado. Unânime." (STM. AP 0000087-26.2013.7.06.0006. Rel.
Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 11.2.2016. Publicado em
29.2.2016).

"APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. MÉRITO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DÚBIO E INAPTO A
COMPROVAR QUE A CONDUTA TENHA ULTRAPASSADO O LIMITE DO
RAZOÁVEL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
UNANIMIDADE. Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo
faz-se premente a presença concomitante de alguns elementos: a) conduta
humana voluntária; b) inobservância de um dever objetivo de cuidado; c) que
o resultado lesivo não seja querido, tampouco, assumido pelo agente; d) nexo
de causalidade entre o resultado não querido ou assumido pelo agente e a
conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade. Um arcabouço probatório
insuficiente para evidenciar esses elementos é inapto a conduzir à
condenação, militando em favor do Acusado a parêmia do in dubio pro reo. A
despeito da constatação do Laudo Pericial, realizado no local do acidente, não
restaram cabalmente demonstradas a previsibilidade e a inobservância do
dever objetivo de cuidado de modo a comprovar que tenha o Acusado
ultrapassado o limite do razoável, mormente pelas provas orais colhidas em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:51:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211135f83b
juízo que indicam sua atuação sempre prudente na condução de viatura
militar em serviço. Ante a ausência de elementos suficientes para sustentar a
pretensão recursal do édito condenatório, a sentença absolutória deve ser
mantida, em sua integralidade. Apelo não provido. Unanimidade." (STM. AP
0000112-94.2015.7.11.0211. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
13.9.2017. Publicado em 2.10.2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA OU
IMPRUDÊNCIA. 1. Não há que se falar em cometimento do delito previsto no
art. 210 do CPM se não tiver restado demonstrado que o acidente de trânsito
foi causado por conduta imperita, negligente ou imprudente. 2. Ausentes os
elementos formadores do crime de lesão corporal culposa, concernentes na
inobservância do dever de cuidado, atenção e previsibilidade, a absolvição é
medida que se impõe. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime."
(STM. AP 7000905-63.2018.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgado em 5.6.2019. Publicado em 14.6.2019).

Assim, não há reparos a serem feitos na Sentença que decidiu por absolver o Réu, nos
termos da alínea "b" do art. 439 do CPPM - não constituir o fato infração penal.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso Ministerial, para
manter inalterada a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 4ª CJM, que absolveu o ex-Sd Lucas Kamiya Amadeu da prática do delito
previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.